Tribunal: TJBA
Processo: 0504956-53.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504956-53.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELESTE SANTOS TINOCO e outros

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES EM CONTRATO COLETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL E MATERIAL SUPLEMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DA RÉ
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença parcialmente favorável à autora, que declarou abusivos os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde em percentual superior ao autorizado pela ANS, determinando o recálculo das mensalidades e a restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, e indeferiu o pedido de danos morais. A autora apelou para pleitear a condenação da ré por danos morais, inclusão de danos materiais e confirmação da tutela de urgência. A ré apelou para defender a legalidade dos reajustes e afastar qualquer obrigação de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde foram abusivos; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais e materiais; (iii) confirmar ou não a tutela de urgência concedida no curso da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde, ainda que coletivos, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual (Súmulas 469 e 608 do STJ).

Os reajustes aplicados pela operadora foram significativamente superiores aos autorizados pela ANS, sem comprovação de estudos atuariais que justificassem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC.

A alegação de ocorrência de danos morais por cancelamento de serviços e os pedidos de dano material suplementar, relacionado à nota fiscal, não foram formulados na petição inicial, configurando inovação recursal (art. 1.014 do CPC), impedindo sua apreciação em sede recursal.

A confirmação da tutela de urgência deferida no curso do processo é medida necessária para garantir a eficácia da decisão judicial.

Diante da sucumbência recíproca, não cabe majoração de honorários recursais, sendo mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido; recurso da ré não provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste de mensalidades de plano de saúde coletivo sem comprovação de necessidade atuarial e em percentual superior aos índices autorizados pela ANS configura prática abusiva.

Configura inovação recursal o pedido de indenização por danos morais por cancelamento e materiais, atinente a uma nota fiscal, não incluído na petição inicial.

A tutela de urgência deferida no curso da demanda deve ser confirmada para garantir a eficácia do provimento jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0504956-53.2014.8.05.0274
, em que figuram, como apelante/apelada,
MARIA CELESTE SANTOS TINÔCO
, e, como apelante/apelada,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, apenas para confirmar a liminar deferida, e em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)